Tribunal: TJPA
Processo: 0000033-66.2009.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000033-66.2009.8.14.0112
APELANTE: MUNICIPIO DE JACAREACANGA

APELADO: BERNARDO AKAI MUNDURUKU, ENIVALDO WARU MUNDURUKU, WALTER SAW MUNDURUKU, LUCIDEA PUXU, ANGELICA BURUM MUNDURUKU, ISIDORO KRIXI, MAURICIO TAWE MUNDURUKU, VALDELINO POXO MUNDURUKU, URSULA DATIE MUNDURUKU, LUIS ALBERTO KIRIXI MUNDURUKU, ELIAS DACE MUNDURUKU, GENILDO KABA MUNDURUKU, RAINERIO PAIGO MUNDURUKU, JOSE ALMIR TAWE MUNDURUKU, GILMAR MAHU MUNDURUKU, AMANCIO KARU MUNDURUKU, MARTINHO SAW MUNDURUKU, MARIA CONCEICAO SAW MUNDURUKU, IRAMA KABA MUNDURUKU, DORIVALDO MANHUARI MUNDURUKU, AGENOR WARO MUNDURUKU, DELIVANO KIRIXI MUNDURUKU, ALOISIO PUXU MUNDURUKU, MARIA ROSIMEIRE AKAY MUNDURUKU, CECILIO KIRIXI MUNDURUKU, ROSIVALDO TAWE MUNDURUKU

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU EM JUÍZO. CITAÇÃO SUPRIDA. NULIDADE DE CITAÇÃO. AFASTADA. IMPROVIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1-

O Apelante se insurge contra a decretação de revelia por não terem apresentado contestação no prazo legal, após seu ingresso espontâneo nos autos.

2-

Pois bem, ao comparecer de forma espontânea aos autos, a parte possui ciência inequívoca dos atos processuais ali praticados, tornando-se desnecessária a realização da diligência formal de citação, restando sanada eventual nulidade de citação.

3-

Ademais, por ocasião da audiência de conciliação ambas as partes faziam-se acompanhar de advogados, momento em que se abriu o prazo para Apelante apresentar defesa e, deixando este de contestar a lide, acarretou o reconhecimento da revelia.

4-

O pleito recursal é desprovido de amparo legal, tendo sido corretamente decretada a revelia considerando que na presente hipótese a parte ingressou espontaneamente nos autos, existindo norma processual específica para a contagem do prazo de defesa quando o comparecimento é espontâneo, conforme a norma inserta no art. 239, §1º, do CPC/2015

5-

Posto isso,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, nos termos do voto.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os autos de APELAÇÃO interposta pelo MUNICÍPIO DE JACAREACANGA contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Comarca de Jacareacanga/PA (ID Nº 2346943 - Pág. 1-4), que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, por BERNARDO AKAI MUNDURUKU E OUTROS em face do Apelante, para condenar o município a pagar as quantias referentes ao mês de dezembro de 2008 aos Requerentes.

Inconformado, o Município interpôs recurso de apelação (ID. 2346944). Em suas razões, sustenta que o mandado de citação não foi cumprido, haja vista que, às fls. 136 dos autos, o magistrado a quo manda citar a prefeitura na “pessoa de seu representante legal”, para contestar no prazo legal, sob pena e revelia. O que se observa na certidão, fl. 140, mencionada na sentença, que “Citei a requerida Prefeitura Municipal de Jacareacanga legalmente representada pelo Excelentíssimo Sr. Raulien Oliveira Queiroz, por volta de 11h00min do corrente mês de maio de dois mil e dez, onde se encontrava ausente do município, mas o secretário de administração senhor Luiz Henrique Costa tomou conhecimento de todo o conteúdo do mandado e por fim deu sua nota de ciente (...)”.

Assim, o apelante requer pelo conhecimento e provimento do recurso, para fins de anulação da sentença ora atacada, sob pena de se coroar o cerceamento de defesa, em detrimento da ordem constitucional vigente. Ademais, com base no princípio da eventualidade, requer, caso não seja esse o entendimento, que seja reduzido o
quantum debeatur.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão Id nº 2355589.

A procuradora de Justiça Maria Tércia Ávila Bastos, deixou de se manifestar, por entender pela falta de interesse público primário e relevância social.

É o essencial a relatar.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

O
cerne da questão gira em torno do acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos.

MÉRITO

Analisando os autos processuais, entendo que não merece amparo a alegação do apelante de nulidade da citação e afronta ao princípio do contraditório, vejamos:

O Apelante se insurge contra a decretação de revelia por não terem apresentado contestação no prazo legal, após seu ingresso espontâneo nos autos.

Decerto que o ingresso do Réu/Apelante na relação processual ocorreu quando do seu comparecimento espontâneo, na figura de seu preposto, o Sr. Secretário de Administração Luiz Henrique Costa, acompanhado de seu advogado Antonio João Brito, na audiência de Id. 2346940 (Pág. 1/3).

No entanto,
o pleito recursal é desprovido de amparo legal, tendo sido corretamente decretada a revelia considerando que na presente hipótese a parte ingressou espontaneamente nos autos, existindo norma processual específica para a contagem do prazo de defesa quando o comparecimento é espontâneo, conforme a norma inserta no art. 239, §1º, do CPC/2015
:

Art. 239.
Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

A lei é clara ao dispor o termo a quo da contagem do prazo de defesa a partir do comparecimento espontâneo, não merecendo prosperar a alegação de que somente após a audiência de conciliação será o prazo iniciado.

A propósito, o ensinamento de Alexandre Freitas Câmara no livro O Novo Processo Civil Brasileiro:

“O comparecimento espontâneo do citando, porém, supre a falta ou nulidade de citação. Neste caso, o prazo para oferecimento de contestação ou de embargos do executado correrá a partir da data em que tenha ocorrido o comparecimento espontâneo (art. 239, §1º). Admite-se que o demandado, ao ingressar espontaneamente no processo, alegue a nulidade da citação. Neste caso, rejeitada a alegação, tratando-se de processo de conhecimento o réu será considerando revel e, tratando-se de execução, o feito terá regular seguimento (art. 239, §2º). Acolhida a alegação de nulidade da citação, porém, o prazo (para oferecimento de contestação ou de embargos do executado) terá corrido a partir da data do comparecimento espontâneo do citado. É estrategicamente interessante, pois, que nesse caso tenha o demandado oferecido, logo ao ingressar no processo, sua contestação ou seus embargos alegando a falta ou nulidade de citação como preliminar. Neste caso, acolhida a alegação, o ato será reputado intempestivo.”

Ao comparecer de forma espontânea aos autos, a parte possui ciência inequívoca dos atos processuais ali praticados, tornando-se desnecessária a realização da diligência formal de citação, restando sanada eventual nulidade de citação.

Saliento que, por ocasião da audiência de conciliação ambas as partes faziam-se acompanhar de advogados, momento em que se abriu o prazo para Apelante apresentar defesa e, deixando este de contestar a lide, acarretou o reconhecimento da revelia.

Por conseguinte, é de todo improsperável a pretensão recursal do réu de cassação da sentença sob o fundamento de cerceamento de defesa. Isso porque, como visto, o novo regramento processual afasta a necessidade de citação daquele que comparece voluntariamente aos autos, dispondo que, a partir de tal data, comece a fluir o prazo para a apresentação de contestação.

Posto isso,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, nos termos do voto.

É o voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 05/02/2020